Tribunal: TJES
Processo: 5007578-19.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007578-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CELSO LUIZ SANTOS CARDOSO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007578-19.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: CELSO LUIZ SANTOS CARDOSO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. VAZAMENTO DE DADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CELSO LUIZ SANTOS CARDOSO
em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
aduzindo o requerente que em 23/01/2023 recebeu uma ligação de uma pessoa que se dizia funcionário do banco requerido, de nome Renato, que informou a possibilidade de clonagem de seu cartão, sendo necessário solicitar o estorno via caixa eletrônico. No dia seguinte procurou seu gerente na agência bancária, Sr. Charles, que lhe informou que desconhece a pessoa que realizou a ligação e ainda lhe repassou que foi firmado um empréstimo no valor de R$ 79.442,00 (setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais), além de 02 (duas) transferências, sendo a primeira de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em nome de Anderson dos Santos e a segunda de R$ 9.999,99 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) em nome de Oriano P Moraes Pereira. Busca, assim, sejam suspensos os descontos do aludido empréstimo, devolução do valor recebido, além de danos morais.

Em contestação (ID 7526013), o requerido informa que após as apurações foi constatado que o autor repassou sua senha e desinstalou o APP do banco a pedido do fraudador, possibilitando, assim, a conclusão do golpe, não havendo responsabilidade no ocorrido.

A sentença (ID 7526015) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a Requeria a pagar ao Autor a título de danos materiais o importe de R$ 2.790,26 com correção monetária do evento danoso, e, juros de mora de 1% a.m da citação, bem como a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o Autor a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362).

Por último, determino a expedição de alvará em prol da Requerida do importe de R$ 60.000,00 depositado nos autos pelo Autor na conta judicial n° 11791667 (ID.25088162), referente a devolução remanescente do empréstimo consignado com desconto de transferência realizada de forma fraudulenta.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7526017), reiterando que não pode ser responsabilizado no caso, considerando que o autor deu causa ao ocorrido.

O autor ofertou contrarrazões (ID 7526022), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Tenho o mesmo entendimento do douto magistrado
a quo
, pois verifico que a responsabilidade objetiva do recorrente é evidente, diante da falha na prestação de serviços, considerando o
vazamento de dados da parte autora,
não se desincumbindo da guarda dos dados cadastrais de seus clientes.

Compulsando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e os bancos, que auferem lucros com sua atividade, devem necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade. Ressalto, especificamente em relação ao caso em discussão, que o recorrido acionou a instituição financeira após o ocorrido (por meio de seu gerente) e registrou BO (ID 7525991), demonstrando diligência para solucionar a questão.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor. Logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno. As instituições financeiras tinham o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança.

A falha na prestação de serviço por parte do recorrente se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, é de se julgar procedente a pretensão autoral e condenar o recorrido ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes da falha na prestação de seus serviços, conforme determinado em sentença.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo razoável a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)